Tribunal: CARF
Processo: 10650.721136/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.(Súmula CARF no 2)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
null
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
A falta de comprovação da área de preservação permanente conforme declarada enseja sua glosa que somente poder ser elidida com a apresentação de documentação hábil e idônea que a comprove.
VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 pela Autoridade Fiscal com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão pretendida.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa de ofício conforme prescrição da legislação tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721136/2014-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.038 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
ANDREA BALARDIN MAGRI RAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.(Súmula CARF no 2)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
A falta de comprovação da área de preservação permanente conforme
declarada enseja sua glosa que somente poder ser elidida com a apresentação
de documentação hábil e idônea que a comprove.
VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 pela Autoridade Fiscal
com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART
devidamente anotada no CREA, e elaborado em consonância com as normas da
ABNT (NBR 14.653-3), com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto,
e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão
pretendida.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa de ofício conforme prescrição da legislação
tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721136/2014-60
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721136/2014-60

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.037, de 3 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10650.721135/2014-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra decisão de primeira
instância, que julgou procedente em parte a impugnação.
Tendo sido regularmente cientificada da Notificação de Lançamento, a
contribuinte apresentou impugnação.
Analisando a Impugnação, a DRJ acolheu parcialmente as alegações.
Regularmente intimada do julgamento, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721136/2014-60

Como vimos acima no Relatório, o Recurso Voluntário nada mais é que repetição dos
argumentos já exposto na Impugnação, forte na arguição de inconstitucionalidade e
ilegalidade do lançamento e genérico no que diz respeito à impugnação de todos os
valores lançados, exceto, no Recurso, quanto aos valores já acolhidos pela decisão de
primeira instância, os quais expressamente não integram o presente Recurso.
Assim, no que diz respeito à argumentação que atribui ao lançamento ofensa aos
princípios constitucionais capacidade contributiva, não confisco e razoabilidade, deve
ser aplicado o entendimento sumulado deste Conselho segundo o qual:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Assim, no que diz respeito a essas matérias, não nos cabe dar provimento ao recurso.
Também no que diz respeito à exigência da multa de ofício e juros de mora não há
muito a ser dito, quanto à exigência dos juros também há entendimento sumulado deste
Conselho segundo o qual:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Já no que diz respeito à multa de ofício, está ela em perfeito acordo com o que
determinam os artigos 14, §2o, da Lei no 9.393/96 e art. 44, I, da Lei 9.430/96:
Lei 9.393/96:
Art. 14. (...)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Assim, quanto a estas matérias também não há que se cogitar de dar provimento ao
recurso.
Já no que diz respeito à glosa da área de preservação permanente, em que pese o
entendimento do Acórdão recorrido se fundamentar na exibilidade do ADA como
elemento essencial para o acolhimento da referida área como redutora da área tributável,
destaco que o fundamento do lançamento para essa glosa foi, expressamente:
Área de Preservação Permanente não comprovada Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de preservação permanente no imóvel rural.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721136/2014-60

De fato, a glosa no lançamento não foi lastreada na não apresentação do ADA mas sim
na falta de comprovação da área de preservação permanente.
Assim, tendo em vista que não há nos autos seguer arguição específica contra referida
glosa, quanto mais juntada de provas que nos permitam aferir a existência ou mesmo a
extensão da referida área, deve ser mantida a glosa integralmente por absoluta falta de
comprovação de sua existência.
Por fim, do Recurso Voluntário resta então analisar apenas a irresignação da recorrente
quanto à validade do Convênio firmado entre o Município e a Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB e dos atos dele decorrentes e quanto à não apreciação dos
documentos de que trata o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
4227/00067/2014.
E a esse respeito, tendo em vista que os argumentos do Recurso Voluntário são
exatamente os mesmos já apresentados e analisados pela decisão de primeira instância,
peço vênia aos demais Conselheiros para, conforme faculta o artigo 57, §3o, do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
aprovado pela Portaria MF n 343, de 09/06/2015, abaixo reproduzir o que foi decidido
no Acórdão recorrido que aqui acolho como minhas razões de decidir:
O impugnante questiona a validade do convênio entre a RFB e o município de
Campo Florido-MG, argumentando que os agentes fiscais não teriam
competência funcional para realizar a fiscalização e o lançamento.
Pois bem, sobre a validade do convênio assinado com o município de localização
do imóvel, cabe esclarecer que, além de haver a opção de convênio com a RFB
desde 21/01/2009, nos termos da Instrução Normativa/RFB No 884, de
05/11/2008 (revogada pela Instrução Normativa/RFB No 1739, de 22/09/2017),
vigente à época da ação fiscal, que dispõe sobre a celebração de convênio entre a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em nome da União, o Distrito
Federal e os Municípios para delegação das atribuições de fiscalização, inclusive
a de lançamento de créditos tributários, e de cobrança do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), o art. 5o, inciso III, previa que o município
conveniado deveria possuir quadro de carreira de servidores com atribuição de
lançamento de créditos tributários, além da alínea “c” do mesmo artigo, em que o
servidor municipal poderia expedir auto de infração, intimação, avisos e outros
documentos em conformidade com modelos aprovados pela RFB, como é o caso,
visto que a Notificação de Lançamento é assinada pela Autoridade Fiscal que
realizou o trabalho e pelo Chefe da Seção de Tributação.
Quanto à afirmação de que não teria havido consideração nem análise dos
documentos referentes ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
4227/00067/2014, apresentados em 24/10/2014, cabe esclarecer que o prazo para
atendimento da citada intimação esgotou-se em 13/10/2014, quando venceu o
período de vinte dias concedidos para apresentação dos documentos requeridos,
conforme documentos de fls. 69 e 70. Ademais, mesmo que a fiscalização não
tivesse analisado esses documentos, nenhum deles deixaria de ser considerado
para efeito de julgamento, visto que neste momento, toda a documentação que
compõe o presente processo é verificada, não procedendo a alegação de que teria
havido algum prejuízo para o contribuinte.
No que tange ao Decreto Municipal no 30/2009, de 08/10/2009, de fls. 89, que
fixou o VTN/ha em R$ 4.100,00, para fins de atualização de Preços de Terras da
RFB, ressalta-se que o Município nada mais fez do que cumprir o art. 6o, inciso
II, alínea “a” da Instrução Normativa/RFB No 884, de 05/11/2008 (revogada pela
Instrução Normativa/RFB No 1739, de 22/09/2017), vigente à época da ação
fiscal, in verbis:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721136/2014-60

Art. 6o O convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, mediante
comunicação escrita:
[...]II - pela RFB, quando o conveniado deixar de:
a) informar os valores de terra nua por hectare (VTN/ha), para fins de
atualização do Sistema de Preços de Terras (SIPT) da RFB; (grifo nosso)
Por oportuno, ainda quanto à alteração do VTN declarado, de R$ 606,32/ha para
R$ 4.100,00/ha, que o impugnante acredita ser incorreta, por entender que
estaria inadequada a utilização do VTN indicado no Decreto Municipal no
30/2009, equivoca-se, novamente, o impugnante.
No caso, verifica-se que autuação foi baseada nos estritos ditames do art. 14 da
Lei no 9.393/1996, conforme apresentado na Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(ais). Portanto, comprova-se tanto a origem do valor,
qual seja, o SIPT, quanto a sua previsão legal, transcrita a seguir, in verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (grifo nosso)
Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização do Município,
para o arbitramento, em função da subavaliação do VTN declarado, poderia ser
feito com base em informações fornecidas pela Secretaria Estadual de
Agricultura de Minas Gerais, indicado no Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, conforme informado nos Termos de Intimação de
fls. 09/11 e 14/17, ou poderia ser feito com base em informação fornecida
pelo Município, como é o caso do Decreto Municipal no 30/2009, de fls. 89.
Portanto, fica afastada a hipótese de ilegalidade para o arbitramento do VTN.
Em síntese, não tendo sido apresentados à fiscalização, em tempo hábil, os
documentos exigidos para comprovar as áreas informadas de preservação
permanente, de produtos vegetais e de pastagens, bem como o Valor da Terra da
Nua declarado, conforme descrito na intimação inicial, cabia à Autoridade Fiscal
a glosa dessas áreas, por falta de documentos que confirmassem sua existência, e
o arbitramento do VTN, ao constatar sua subavaliação, efetuando de ofício o
lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido das cominações legais,
sob pena de responsabilidade funcional.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso para negar-lhe provimento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.038 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721136/2014-60

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital